Tribunal: TJPA
Processo: 0003532-87.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14155 - Inscrição em Cadastro Restrito de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003532-87.2019.8.14.0086

APELANTE: ELKY BATISTA BARROSO

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:

direito administrativo. Apelação cível. Servidora municipal. Empréstimo consignado. Desconto em folha. Ausência de repasse à instituição financeira. Obrigação de fazer configurada. Danos morais e materiais não comprovados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, bem como de obrigação de fazer, decorrente da ausência de repasse pelo Município de Juruti/PA à Caixa Econômica Federal de valores descontados em seu contracheque a título de empréstimo consignado. A apelante requereu a condenação do Município à regularização dos repasses e ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

II.
Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de repasse à instituição financeira dos valores descontados em folha enseja indenização por danos morais; (ii) verificar se há comprovação de prejuízo econômico a justificar a condenação por danos materiais; e (iii) determinar se é cabível a obrigação de fazer, consistente na regularização dos repasses do empréstimo consignado.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de repasse dos valores descontados em folha não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de inscrição do nome da servidora nos cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no caso concreto, conforme precedentes desta Turma em casos similares.

4.

Não há nos autos comprovação de prejuízos financeiros concretos suportados pela servidora em razão da conduta do Município, inexistindo elementos que demonstrem cobranças indevidas, negativação, pagamentos em duplicidade ou qualquer outro dano patrimonial.

5.

A conduta do Município de Juruti, ao reter valores descontados do contracheque da servidora sem realizar o devido repasse à Caixa Econômica Federal, configura apropriação indevida e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, justificando a imposição de obrigação de fazer para a regularização dos repasses.

6.

Reconhecimento de sucumbência recíproca.

IV.
Dispositivo

7.
Apelação conhecida e parcialmente provida,
para determinar que o Município de Juruti regularize os repasses à Caixa Econômica Federal dos valores descontados do contracheque da apelante a título de empréstimo consignado, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando às partes ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação. Suspensa a exigibilidade para a apelante. Isento o Município do pagamento de custas.

Dispositivos relevantes citados:

CPC
, art.
373
, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA
, Ap. Cív.
0007793-95.2019.8.14.0086
, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j.
13.05.2024
;
TJPA
, Apelação Cível nº
0003474-84.2019.8.14.0086
, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j.
21/10/2024
.; TJPA, Ap. Cív.
0007633-70.2019.8.14.0086
, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j.
30.04.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0003532-87.2019.8.14.0086
– PJE),
interposta por
ELKE BATISTA BARROSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

A(s) falha(s) do município-requerido em repassar tempestivamente o(s) pagamento(s), por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, o que não é o caso.

O inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal não repercutiu na esfera jurídica da parte demandante, vez que este(a) não foi alvo de negativação ou cobranças em virtude da omissão do ente

municipal.

Repisando melhor o assunto para não deixar qualquer margem para dúvidas: no triângulo negocial do contrato de empréstimo consignado ocorreu o inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal, esta sim a verdadeira instituição que foi vítima dos atos lesivos praticados pelo ente municipal.

Portanto, levando conta a absoluta inexistência de nexo causal ou consequência lesiva decorrente da conduta do município-requerido, o afastamento do dever de indenizar é medida que se impõe (Súmula 385 do STJ).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses.

Em razões recursais, a apelante afirma que ajuizou a ação indenizatória, tendo em vista que contraiu empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal e, apesar de ter sofrido descontos em seu contracheque pela Prefeitura de Juruti, o Ente Municipal não realizou e não realiza o devido repasse dos valores do empréstimo ao banco.

Alega que em decorrência da conduta do Município, corre o risco de ser indevidamente incluída nos cadastros de proteção ao crédito, como ocorrido anteriormente, além de estar configurada a apropriação indevida de valores pelo Ente Público.

Assevera que ao buscar esclarecimentos sobre a situação, foi dito por funcionários, de maneira informal, que o Município estaria passando por período de grande desequilíbrio financeiro, em razão da administração anterior. Afirma que a Caixa Econômica Federal, mesmo sabendo da falha cometida pela Prefeitura, poderá a qualquer momento inscrever indevidamente o nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, como já ocorrido em situação anterior, em que teve que ajuizar ação.

Ressalta que demonstrou através de extrato e de seu contracheque, os danos morais que vem sofrendo, argumentando que o Município é contumaz na prática de tal ato.

Assevera que a conduta do Ente Municipal contribuiu para a diminuição de seu patrimônio, pois terá que desembolsar um alto valor para não ficar em lista de inadimplência, ficando ainda, impossibilitada de realizar outros negócios com agências bancárias.

Reitera que efetuar o desconto, deixando de repassar as parcelas de empréstimos consignados à instituição signatária, permitindo o desvio do valor descontado da servidora para finalidades diversas das pactuadas, é conduta que gera danos morais, bem como, ato de improbidade administrativa por quebra do princípio da legalidade, tornando o Município responsável solidário e principal pela dívida.

Aponta que a situação lhe causou diversos transtornos, pois passou a receber mensagens e ligações, além do perigo de sofrer execução e ter seu nome negativado. Ao final, requer o provimento do recurso, para que o Município seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais, a serem arbitrados pelo Tribunal, bem como a efetuar os repasses dos descontos imediatamente à Caixa Econômica Federal.

Em contrarrazões, o Município afirma não ser razoável que seja responsabilizado por suposto risco de negativação. Alega que quando averba o valor do empréstimo em folha de pagamento e não repassa ao banco, fica inadimplente com a instituição bancária e não com o servidor. Pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em definir se a conduta do Município de Juruti, que deixou de repassar à instituição financeira os valores descontados do contracheque da servidora a título de empréstimo consignado, enseja a condenação por danos morais e materiais, além da obrigação de fazer consistente no repasse dos valores.

Verifica-se que a apelante, servidora do Município de Juruti, contraiu empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal, tendo sido devidamente descontados os valores das parcelas em seu contracheque. Contudo, o Município de Juruti não efetuou o repasse desses valores à instituição financeira, conforme extrato bancário que demonstra que a parcela de
01/03/2019
não foi paga (id
4291183
- pág.
8
), embora o valor do empréstimo consignado tenha sido descontado do contracheque da apelante (id
14291184
- pág.
3
).

No que tange aos danos morais pleiteados, não obstante os transtornos enfrentados pela apelante, não há nos autos comprovação de que seu nome tenha sido efetivamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão da inadimplência.

A apelante menciona o risco de negativação e que já teria ocorrido situação semelhante anteriormente, entretanto, não comprova a efetiva inscrição de seu nome nos cadastros restritivos em decorrência dos fatos narrados na presente ação.

Quanto aos danos materiais alegados, também não merecem acolhimento. A apelante não conseguiu comprovar sua existência de maneira satisfatória, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Não restou comprovado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado pelo Município à Caixa Econômica Federal tenha efetivamente causado prejuízos materiais à apelante. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro tipo de impedimento que tenha causado danos materiais concretos à parte autora.

A jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público é firme ao afastar a pretensão à indenização por danos morais e materiais em casos semelhantes ao dos autos contra o mesmo Município, reconhecendo apenas o dever de regularizar os repasses. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÊSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSES. COMPROVAÇÃO FÁTICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

2. A exordial pretende a declaração da obrigação do réu de repassar as parcelas do empréstimo consignado celebrado entre a autora e a CEF, descumprida a partir de julho/2019, com o pagamento da correspondente compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais daí advindos.;

3.
Diante da incontroversa omissão nos repasses em debate, ressoa lógica a responsabilidade do réu e o correspondente dever de repassar os valores descontados dos salários da servidora ao banco credor, sendo exaurientes as provas carreadas pela autora;

4. A
jurisprudência do STJ é remansosa no sentido da presunção do dano moral diante da ausência de repasses em empréstimo consignado, apenas em casos de negativação do nome do servidor nos serviços de proteção ao crédito. Portanto, ausente nos autos a prova neste sentido, deve ser mantida a improcedência da sentença neste ponto;

5. A ausência de condenação às verbas de sucumbência deve ser suprida de ofício, devendo as partes arcarem com a meação do pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação; e a autora deve arcar com o pagamento de 50% das custas processuais, observados os benefícios da gratuidade da justiça;

6.
Ap
elação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA.AP.

0007793-95.2019.8.14.0086. Relator.: Célia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 06/05/2024 a 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÊSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSES. COMPROVAÇÃO FÁTICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 . Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por servidora pública municipal contra o Município de Juruti, devido à falta de repasse de valores descontados de seu salário, referentes a empréstimo consignado contratado com a Caixa Econômica Federal. A autora requereu a regularização dos repasses, além de indenização por danos morais e materiais.

(,,,)3. A
falha no repasse dos valores ao banco não configura, por si só, dano moral, sendo necessário haver inscrição nos cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no presente caso, conforme entendimento consolidado do STJ
;

4 .
Há responsabilidade do Município quanto à regularização dos repasses, conforme os documentos comprobatórios apresentados pela autora, devendo a obrigação de fazer ser confirmada
;

5.
Não tendo a autora comprovado sua inscrição no cadastro de inadimplentes, bem como não havendo nos autos qualquer prova de outro prejuízo decorrente da ausência dos repasses contratuais em questão, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 .
Recurso parcialmente provido. Mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais. Confirmada a obrigação de o Município realizar os repasses à instituição financeira
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034748420198140086 22926510, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. A demanda fora para cobrar indenização de danos materiais e morais, em razão de desconto em folha de empréstimo consignado feito por servidora pública na caixa econômica federal, sendo não repassado desde junho de 2019;

(...)

3.
Assim, cabia à apelante o dever de comprovar os fatos alegados, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, a recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material.

4. Em relação ao dano moral, este necessita da comprovação na qual ocasione profunda dor para que não se configure em mero aborrecimento. Por conta disso, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou o dano moral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007633-70.2019.8.14.0086, Relator.: Ezilda Pastana Mutran, Data de Julgamento: 30/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No entanto, quanto à obrigação de fazer consistente no repasse dos valores descontados à instituição financeira, assiste razão à apelante. É incontroverso nos autos que o Município de Juruti/PA descontou os valores do empréstimo consignado do contracheque da servidora e não os repassou à Caixa Econômica Federal.

Tal conduta configura retenção indevida de valores que não pertencem ao Ente Municipal, caracterizando apropriação indevida e violação aos princípios da moralidade e da legalidade que devem nortear a Administração Pública.

Assim, faz-se necessária a determinação para que o Município efetue o repasse dos valores descontados do contracheque da apelante à Caixa Econômica Federal, bem como passe a fazê-lo regularmente em relação às parcelas futuras, enquanto perdurar o contrato de empréstimo consignado.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que o Município de Juruti/PA efetue o repasse à Caixa Econômica Federal dos valores já descontados do contracheque da apelante e não repassados, bem como passe a efetuar regularmente o repasse das parcelas futuras do empréstimo consignado, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais.

Diante do provimento parcial, reconheço a sucumbência recíproca, devendo as partes arcarem com a meação do pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação. A apelante deve arcar com o pagamento de 50% das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança de custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita. Isento o Município de custas.

É como voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025